Tribunal: TJES
Processo: 5001124-08.2022.8.08.0019
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001124-08.2022.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: EVA MONTEIRO DOS SANTOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. ART. 373, II, CPC. JUNTADA DE DOCUMENTOS APENAS EM SEDE RECURSAL. PROVAS INTEMPESTIVAS. PRECLUSÃO. ART. 435, CPC.
DUTY TO MITIGATE THE LOSS
. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA
EXTRA PETITA
/ DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. AFASTADAS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA 479 DO STJ.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO (R$ 10.000,00 PARA R$ 5.000,00). JUROS DE MORA. TERMO INICIAL NO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. COMPENSAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5001124-08.2022.8.08.0019

Recorrente: BANCO PAN S.A.

Recorrida: EVA MONTEIRO DOS SANTOS

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

CONSUMIDOR. BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE CONTRATOS DE 2016 E 2018. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REFORMA NECESSÁRIA.
1. DECADÊNCIA:
TRANSCURSO DE MAIS DE QUATRO ANOS ENTRE A CELEBRAÇÃO E O AJUIZAMENTO (ART. 178, II, CC).
2. MÉRITO:
PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO VIA TED/SPB EM CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA.
3. VÍCIO DE CONSENTIMENTO:
AFASTADO PELO DEPOIMENTO PESSOAL DA CONSUMIDORA EM AIJ. ADMISSÃO DE QUE FORNECEU FOTO E DOCUMENTOS E RECEBEU VALORES.
4. BOA-FÉ OBJETIVA:
VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS INICIAIS.

VOTO

I. RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
BANCO PAN S.A.
em face de sentença que declarou a inexistência de relação jurídica referente aos contratos de empréstimo consignado nº 309653154-0, 319143448-3 e 322908445-8, determinando a restituição de valores e o pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00
.
O banco recorrente sustenta a validade das contratações, a ocorrência de decadência e a comprovação do proveito econômico pela autora
.

II. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA

Os contratos objeto da lide foram celebrados em
29/03/2016, 16/02/2018 e 26/10/2018
.

A ação foi protocolada apenas em
2022
. Tratando-se de pleito fundado em suposto erro ou vício de consentimento, aplica-se o prazo decadencial de
04 (quatro) anos
previsto no Art.

178, II, do Código Civil
. Assim, operou-se a decadência do direito de pleitear a anulação do negócio jurídico.

III. MÉRITO:

Ainda que superada a decadência, o conjunto probatório é fatal à pretensão autoral.

O banco apresentou as Cédulas de Crédito Bancário devidamente formalizadas com a assinatura em letra cursiva
.

Mais relevante ainda é a prova técnica do
proveito econômico
: as TEDs comprovam o ingresso dos valores de
R$ 3.096,43
,
R$ 1.629,76
e
R$ 374,22
diretamente na conta da autora
.

Quanto ao
vício de consentimento
, a tese de desconhecimento da contratação foi esvaziada pelo depoimento pessoal da própria autora em Audiência de Instrução (ID 15591779)
. Nela, a recorrida declarou textualmente:

Que fez empréstimos há mais ou menos cinco anos e os renovou por três vezes
.

Que o agente ("Rafael") pediu
foto do rosto (selfie)
e tirou foto dos documentos
.

Que, a cada renovação, "pegava uma mixaria" (valores)
.

Embora a autora tenha mencionado o "Banco BMG", o
modus operandi
e as datas coincidem com os registros do Banco Pan nestes autos
. A admissão de que forneceu sua biometria facial e recebeu valores sela a validade do negócio.

A alegação posterior de fraude configura nítido
venire contra factum proprium
, violando o princípio da boa-fé objetiva (Art. 422, CC)
.

IV. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER E PROVER
o recurso para reformar integralmente a sentença, julgando
IMPROCEDENTES
todos os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários, ante o provimento recursal (Art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)